Tribunal: STF
Processo: Rcl 62850
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Monsenhor Hipólito, contra decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (Processo 0000464-03.2022.5.22.0103), que teria desrespeitado o decidido pela CORTE, nos autos da ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 16/4/2020, DJe de 1º/7/2020, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda envolvendo verbas trabalhistas de empregado público.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Trata o presente acerca de Reclamação, visando desconstituir acórdão proferido nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000464-03.2022.5.22.0103, movida por Genésio Francisco Bezerra Júnior em face do Município ora reclamante, objetivando o percebimento de verbas decorrentes do fim do contrato temporário, firmado por excepcional interesse público, para exercício da Função de Auxiliar Administrativo, vinculado à Secretaria Municipal de Administração do Município de Monsenhor Hipólito/PI.



    Ato contínuo, sobreveio a sentença de primeiro grau, acolhendo a preliminar suscitada pelo Ente Municipal e reconhecendo a incompetência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente demanda. Ocorre que, em sede de Recurso Ordinário interposto pelo servidor, o E. TRT22, por sua 2ª Turma, reformou a decisão de 1º grau, para declarar a competência da Justiça do Trabalho, e condenar o Município ora reclamante.



    […]



     Ocorre que, da análise da decisão supra colacionada, verifica-se de plano que esta afronta diretamente o entendimento que já fora sedimentado por esta Suprema Corte, uma vez que o Município de Monsenhor Hipólito – PI possui estatuto próprio (em anexo). Nessa toada, o objeto da ação originária diz respeito à relação jurídico-administrativa entre a administração pública e seus servidores, razão pela qual a competência para apreciação e julgamento é da Justiça Comum. Trata-se, portanto, de notável afronta ao que fora decidido por esta Suprema Corte nos autos da ADI nº 3.395/DF, de relatoria do Eminente Min. Alexandre de Moraes.”



    Ao final, requer a tutela provisória de urgência com a imediata suspensão do processo trabalhista e, no mérito, que “seja julgada procedente a presente Reclamação, com a consequente cassação da decisão reclamada, mormente proferida por juízo absolutamente incompetente, e restabelecimento da autoridade deste Suprema Corte, para que seja respeitado o entendimento exarado nos autos da ADI nº 3395, com efeitos ex tunc, e consequente remessa dos autos ao juízo competente para processar e julgar a demanda ”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020, DJe de 1º/7/2020).



    Conclusão análoga foi adotada pela CORTE no julgamento do Tema 1.143-RG (RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), conforme se extrai da tese fixada: “1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”. Por oportuno registro que a ata do referido julgado foi publicada em 12/7/2023.



    No caso, assiste razão à parte reclamante.



    O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, por acórdão proferido em sessão de julgamento ordinária ocorrida em 08/02/2023, considerou a competência da Justiça do Trabalho sob os seguintes fundamentos (Doc. 16):



    “PRELIMINAR - COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO 



    […]



    Pois bem. In casu, ressai dos autos que a parte reclamante foi contratada e laborou para o reclamado de 02/01/2017 a 31/12/2020, no cargo de Auxiliar Administrativo/Arrecadador de Tributos, sem prévia aprovação em concurso público ou teste seletivo. 



    Nesse cenário, a causa de pedir e o pedido decorrem de alegado vínculo de emprego de índole celetista. O próprio reclamado alegou em contestação que a admissão deu-se sem o requisito do prévio concurso público, com afronta ao art. 37, II, da CF/88. 



    Logo, ausente o requisito do concurso público, não se vislumbra possível enquadrar a parte reclamante nas hipóteses de admissão pelo regime estatutário. 



    Vale ressaltar que o simples fato de existir regime estatutário a reger as relações entre servidores e o Município recorrido não exclui a competência da Justiça do Trabalho, uma vez que o regime formal só incide quando o ingresso do servidor no serviço público acontece de maneira regular, ou seja, mediante prévia aprovação em concurso público ou para o exercício de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 



    Ademais, a competência há que ser reconhecida pelo pedido e causa de pedir, independente de a parte demandante ter razão, ou não, no mérito. Assim, sendo o vínculo precário, informal, incide a regra geral do liame contratual, ainda que maculado pela nulidade.



    […]



    O ente público acosta aos autos Lei Complementar nº 157/2006 que institui o Regime Jurídico Único e Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Monsenhor Hipólito. Entretanto, não se tem notícia nos autos da edição de lei disciplinadora dos casos de contratação temporária. 



    Logo, observa-se que o Município reclamado descumpriu os requisitos exigidos pelo STF, quais sejam, edição de lei disciplinadora dos casos de contratação temporária, com a especificação de prazos e situações nas quais se aplicam a modalidade de contratação. 



    Dessa forma, a sentença merece reforma na parte que declarou a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para processar e julgar o presente feito, com remessa dos autos à instância competente. 



    Afasta-se, pois, a incompetência declarada na decisão recorrida, e estando o processo apto para julgamento, na forma prevista no art. 1013, § 3º, do CPC, passa-se à apreciação do mérito da pretensão deduzida na inicial. ”



    Como se observa nos autos, a controvérsia estabelecida tem origem no vínculo jurídico administrativo definido entre as partes. Tal circunstância jurídica é suficientemente apta a atrair a competência da Justiça Comum (ARE 1319512, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/04/2021).



    Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas, envolvendo casos análogos: CC 8.216, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 10/06/2022; Rcl 52.320, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 24/03/2022; e Rcl 52.086, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/03/2022. 



    Importante, ainda, o destaque de que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, no sentido de que compete à Justiça Comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. Nesse sentido, cito precedentes proferidos tanto pelo Tribunal Pleno quanto por ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURELIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010; Rcl 37.826 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, julgado em 15/4/2020; Rcl 30.111 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, julgado em 2/10/2018; Rcl. 33.691 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, julgado em 15/5/2020; Rcl 40.106 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, 2ª Turma, julgado em 12/05/2021.



     Portanto, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 32.883, de minha relatoria, DJe de 11/2/1019; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2015; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/6/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 8/4/2010; CC 7.889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/3/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/4/2017. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente